Tribunal: TRF3
Processo: 0000289-84.2014.4.03.6122
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
531/1197)

0000289-84.2014.4.03.6122

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. ART. 475, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. RADIAÇÕES IONIZANTES. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO INVERSA. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- Apesar de a sentença ter sido prolatada após a alteração do art. 475, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 10.352/2001, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há, no caso em análise, valor certo a ser considerado, devendo ser observado o disposto na Súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- Comprovada a exposição da parte autora, de forma habitual e permanente, a radiações ionizantes, cabível o enquadramento nos códigos 2.0.3 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

- Considerando que a concessão do be

Inteiro teor:
531/1197)

0000289-84.2014.4.03.6122

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. ART. 475, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. RADIAÇÕES IONIZANTES. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO INVERSA. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- Apesar de a sentença ter sido prolatada após a alteração do art. 475, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 10.352/2001, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há, no caso em análise, valor certo a ser considerado, devendo ser observado o disposto na Súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- Comprovada a exposição da parte autora, de forma habitual e permanente, a radiações ionizantes, cabível o enquadramento nos códigos 2.0.3 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

- Considerando que a concessão do benefício foi requerido na vigência da Lei n.o 9.032/95, incabível a conversão de tempo de atividade em comum em especial, na esteira do entendimento pacificado no REsp 1310034/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, como já consignado anteriormente.

- Não preenchidos os requisitos, é indevido o benefício da aposentadoria especial.

- Dada a sucumbência recíproca e considerando a proporção do decaimento de cada uma das partes face aos pedidos deduzidos inicialmente, fixo os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) desse valor.

- Remessa oficial, tida por interposta, e apelação autárquica providas em parte, para afastar a conversão do período de labor comum de 12/05/1975 a 30/09/1977 em tempo especial e para deixar de reconhecer o direito da parte autora à concessão do benefício de aposentadoria especial.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000289-84.2014.4.03.6122

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: MANOEL APARECIDO LAVORINI

Advogado do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000289-84.2014.4.03.6122

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: MANOEL APARECIDO LAVORINI

Advogado do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação autárquica, interposta em face de sentença, não submetida à remessa oficial, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer a especialidade dos períodos laborados de 06/03/1997 a 06/11/1999 e 23/08/2008 a 24/04/2013, converter especial o tempo de labor comum desenvolvido entre 15/05/1975 e 30/09/1977. O julgado determinou concessão à parte autora do benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo. Foram discriminados os consectários e fixada a verba honorária à ordem de 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o INSS o não reconhecimento da especialidade do trabalho desenvolvido pela autoria, bem como a impossibilidade de conversão inversa. Defende, ainda, que para a concessão do benefício é necessário o afastamento da atividade nociva. Subsidiariamente, questiona os critérios de incidência de correção monetária e de juros de mora. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Com as contrarrazões de recurso, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000289-84.2014.4.03.6122

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO KENSHO NAKAJUM - SP201303-N

APELADO: MANOEL APARECIDO LAVORINI

Advogado do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, afigura-se incorreta a não submissão da r. sentença à remessa oficial.

De fato, apesar de a sentença ter sido prolatada após a alteração do art. 475, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 10.352/2001, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há, no caso em análise, valor certo a ser considerado, devendo ser observado o disposto na Súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A aposentadoria especial - modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição com tempo mínimo reduzido - é devida ao segurado que tiver trabalhado, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme disposição legal, a teor do preceituado no art. 57 da Lei no 8.213/91 e no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial.

A caracterização e comprovação da atividade especial, de acordo com o art. 70, § 1o, do Decreto n.o 3.048/1999, "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço", como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011, e do REsp 1310034/PR, citado acima.

Dessa forma, até o advento da Lei n.o 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.os. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.os. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir de referida Lei n.o 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito: STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto - SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP -, ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

Posteriormente, a Medida Provisória n.o 1.523/96, com início de vigência na data de sua publicação, em 14/10/1996, convertida na Lei n.o 9.528/97 e regulamentada pelo Decreto n.o 2.172, de 05/03/97, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n.o 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho". Portanto, a partir da edição do Decreto n.o 2.172/97, que trouxe o rol dos agentes nocivos, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Ademais, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n.o 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

À luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, o PPP deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP - perfil profissiográfico previdenciário como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente: STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, no julgamento do ARE n.o 664.335/SC, em que restou reconhecida a existência de repercussão geral do tema ventilado, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito, decidiu que, se o aparelho "for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Destacou-se, ainda, que, havendo divergência ou dúvida sobre a sua real eficácia, "a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

RADIAÇÕES IONIZANTES

Até 05/03/1997, a radiação ionizante está prevista como agente nocivo no item 1.1.4 do quadro anexo do Decreto no 53.831/64. Após essa data, com a edição do Decreto no 2.172/97, passou a ter enquadramento no item 2.0.3 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e do Decreto no 3.048/99.

Ainda, o agente nocivo radiação ionizante encontra-se previsto na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - Linach, a qual foi divulgada através da Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social.

Ressalte-se que, a atividade exercida com exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, como o caso da radiação ionizante, deve ser reconhecida como especial, independentemente de sua concentração no local de trabalho, sendo adotado o critério qualitativo, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99 e art. 284, parágrafo único, da IN 77/2015 do INSS, in verbis:

- § 4o, do art. 68 do Decreto no 3.048/99:

"A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador".

- Parágrafo único, do art. 284 da IN 77/2015 do INSS:

"Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial no 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4o do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999."

Dessa forma, no caso de exposição ao agente nocivo radiação ionizante, a par de sua concentração no local de trabalho, impõe-se o reconhecimento da atividade como especial, com enquadramento no item 1.1.4 do quadro anexo do Decreto no 53.831/64 e item 2.0.3 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e do Decreto no 3.048/99.

Postas as balizas, passa-se ao exame do caso concreto.

Reconheceu, a r. sentença recorrida, a especialidade do labor desenvolvido nos interregnos de 06/03/1997 a 06/11/1999 e de 23/08/2008 a 24/04/2013 junto à SOCIEDADE DE MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS, em virtude da exposição do autor a radiações ionizantes.

De fato, o PPP de ID 80838438- fls. 51/52 e o LTCAT de ID 80838438- fls. 55/88 indicam a exposição do autor, de forma habitual e permanente, ao referido agente. Portanto, cabível o enquadramento nos códigos 2.0.3 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Destarte, a despeito de entender pela possibilidade de reconhecimento da especialidade apenas no período que em há indicação do responsável técnico no PPP, observo que minha orientação restou isolada nesta Egrégia Turma. Assim, ressalvo meu entendimento pessoal e passo a acompanhar aquele consagrado no âmbito da Turma, em respeito aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica.

Por fim, considerando que a concessão do benefício foi requerido na vigência da Lei n.o 9.032/95, incabível a conversão de tempo de atividade em comum em especial, na esteira do entendimento pacificado no REsp 1310034/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, como já consignado anteriormente.

Pertinente acrescentar, que o tema em debate, restou pacificado no Resp no 1.310.034/PR, submetido a sistemática do art.543-C do CPC/73, mencionado em recente julgamento do C. STJ, in verbis:

"PREVIDENCIÁRIO. RESP N. 1.310.034/PR. RECURSO REPETITIVO. TEMA N.546. APLICABILIDADE DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA O COMUM. LEI N.9.032/95. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO DE ORIGEM EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n.1.310.034/PR, submetido ao regime de recursos repetitivos sob o Tema n. 546, firmou entendimento de que a configuração do tempo de serviço especial é regida pela legislação em vigor no momento da prestação do serviço. (REsp 1310034/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 19/12/2012). II - Definiu-se que se aplica a lei vigente à época da concessão da aposentadoria ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço.

III - Com o advento da Lei n. 9.032/95, que alterou a Lei n.8.213/91, deixou de ser possível a conversão do tempo de serviço comum em especial, mantendo apenas a hipótese de conversão de tempo especial em comum nos termos do § 5o do art. 57 que assim dispõe: "Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995) [...] § 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. (Incluído pela Lei no 9.032, de 1995)" IV - De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a conversão do tempo comum em especial desde que os requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial tenham sido preenchidos até 28/4/1995, início da vigência da Lei n.9.032/95. Neste sentido: AgInt no REsp 1455213/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 09/06/2017.

V - O Tribunal de origem, em confronto com a jurisprudência desta Corte, admitiu a conversão de tempo comum para especial para os períodos laborados anteriores à Lei n. 9.032/95, mesmo diante do protocolo do requerimento administrativo para a concessão da aposentadoria especial em 16/11/2011, conforme excerto do voto (fls.455-456).

VI - Agravo interno improvido.(AgInt no AgInt no REsp 1609522/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018

Somados os períodos reconhecidos neste feito, após a exclusão dos lapsos concomitantes, àqueles incontroversos, consoante documento de ID 80838438- fls. 104/105, verifica-se a seguinte contagem de tempo de serviço/contribuição:

CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

TEMPO DE SERVIÇO COMUM

- Data de nascimento: 30/11/1958

- Sexo: Masculino

- DER: 23/05/2013

- Período 1 - 01/06/1985 a 06/03/1997 - 11 anos, 9 meses e 6 dias - 142 carências - Tempo comum - SOC MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS

- Período 2 - 07/03/1997 a 06/11/1999 - 2 anos, 8 meses e 0 dias - 32 carências - Tempo comum - SOC MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS

- Período 3 - 23/08/2008 a 24/04/2013 - 4 anos, 8 meses e 2 dias - 57 carências - Tempo comum - SOC MISERICÓRDIA DE RINÓPOLIS

* Não há períodos concomitantes.

- Soma até 16/12/1998 (EC 20/98): 13 anos, 6 meses e 16 dias, 163 carências

- Soma até 28/11/1999 (Lei 9.876/99): 14 anos, 5 meses e 6 dias, 174 carências

- Soma até 23/05/2013 (DER): 19 anos, 1 meses, 8 dias, 231 carências

* Para visualizar esta planilha acesse https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/planilhas/C6WYJ-TFW79-6E

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, tida por interposta, E À APELAÇÃO DO INSS, para afastar a conversão do período de labor comum de 12/05/1975 a 30/09/1977 em tempo especial e para deixar de reconhecer o direito da parte autora à concessão do benefício de aposentadoria especial.

Dada a sucumbência recíproca e considerando a proporção do decaimento de cada uma das partes face aos pedidos deduzidos inicialmente, fixo os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) desse valor. Anote-se que em relação à parte autora, deve ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do NCPC, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. ART. 475, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. RADIAÇÕES IONIZANTES. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO INVERSA. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- Apesar de a sentença ter sido prolatada após a alteração do art. 475, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 10.352/2001, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, não há, no caso em análise, valor certo a ser considerado, devendo ser observado o disposto na Súmula no 490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

- Comprovada a exposição da parte autora, de forma habitual e permanente, a radiações ionizantes, cabível o enquadramento nos códigos 2.0.3 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

- Considerando que a concessão do benefício foi requerido na vigência da Lei n.o 9.032/95, incabível a conversão de tempo de atividade em comum em especial, na esteira do entendimento pacificado no REsp 1310034/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil/1973, como já consignado anteriormente.

- Não preenchidos os requisitos, é indevido o benefício da aposentadoria especial.

- Dada a sucumbência recíproca e considerando a proporção do decaimento de cada uma das partes face aos pedidos deduzidos inicialmente, fixo os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) desse valor.

- Remessa oficial, tida por interposta, e apelação autárquica providas em parte, para afastar a conversão do período de labor comum de 12/05/1975 a 30/09/1977 em tempo especial e para deixar de reconhecer o direito da parte autora à concessão do benefício de aposentadoria especial. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à remessa oficial, tida por interposta,e à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.